Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709720-57.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: GUILHERME ROCHA AGUIAR BORGES D E S P A C H O INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, §4o e 932, parágrafo único, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, não se prestando a tal desiderato a juntada de comprovante de pagamento (ID. 63969158) sem a necessária representação numérica do código de barras para conferência com a guia recursal. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora